Tribunal: TJES
Processo: 5000306-93.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-93.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA DE ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000306-93.2022.8.08.0039

RECORRENTE: IRACEMA DE ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS IMPOSSÍVEL DE SER CONFIRMADA. PROVA COMPLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
IRACEMA DE ALMEIDA SILVA
em face de
BANCO J. SAFRA S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que o requerido, de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou contrato de empréstimo consignado (averbação nova) em seu nome, sob o número 000015491473. Aduz que desconhece qualquer depósito em sua conta. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10520024), o requerido suscita preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia. Suscita, ainda, a ausência de interesse de agir. No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado, realizado mediante contrato físico.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10520447) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ausente o pressuposto de desenvolvimento regular do feito, é de se impor sua extinção sem resolução do mérito.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 51, II da lei 9099/90, combinado com 485, IV do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10520451), reiterando a tese de falha na prestação dos serviços do recorrido e desnecessidade de perícia.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 10520460), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

Em que pese a alegação da Recorrente no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, foi acostado junto à contestação, cópia do contrato assinado, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta no documento pessoal (RG) e procuração assinada pela recorrente, como se vê a seguir:

Assinatura do RG (ID 10520013):

Assinatura na procuração (ID 10520012):

Assinatura no contrato (ID 10520434 - pág. 03):

Chamo atenção para as letras iniciais maiúsculas, que são escritas de forma bem característica nos documentos supra.

Diante do exposto, com os elementos presentes nos autos, não consigo apontar a existência ou não de fraude (ou, ainda, de eventual arrependimento da consumidora).

Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise pelo Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações da assinatura apontada pela recorrente.

Importante pontuar que, diante da extrema semelhança das assinaturas apontadas, a melhor opção para a consumidora - que insiste não ter firmado o negócio jurídico - é se submeter à perícia para comprovar sua alegação. Sem a perícia, o caso caminha para a improcedência do pleito autoral, pois, repita-se, a semelhança das assinaturas é notória, o que implicaria na conclusão de que houve a contratação impugnada.

Com efeito, para se dirimir a dúvida sobre a falsificação - ou não - da assinatura, faz-se necessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresente questões de alta indagação, como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECLAMANTE QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0028210-81.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS - MANUELA TALLÃO BENKE - J. 01.07.2021).

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Concordo integralmente com o resultado do julgamento, realizando simples reparo no tocante aos ônus sucumbenciais, eis que os mesmos devem incidir sob o valor da causa, eis que não há verba condenatória. É como voto.